Tribunal: TJSP
Processo: 2100195-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Indeferimento – Presunção relativa da declaração de miserabilidade – Inconformismo centrado na comprovação da hipossuficiência econômica - Inadmissibilidade – Conjunto probatório que conspira contra a hipossuficiência financeira alega – Decisão mantida – Recurso improvido.